Tribunal: TJPA
Processo: 0803252-34.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803252-34.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DAS GRACAS TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de Acórdão que, em ação indenizatória, manteve sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e a condenou ao pagamento de danos materiais e morais. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à sua legitimidade passiva, à caracterização dos danos e, principalmente, aos critérios de fixação dos consectários legais (juros e correção monetária).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Acórdão embargado foi omisso quanto à análise da tese de ilegitimidade passiva da instituição financeira e sua responsabilidade pelos danos; (ii) saber se o julgado incorreu em contradição ao fixar os índices de correção monetária e juros de mora em desacordo com a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024); e (iii) analisar o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão ou contradição quanto à legitimidade passiva do agente financeiro e à sua responsabilidade pelos danos, uma vez que o Acórdão enfrentou expressamente as teses, concluindo pela responsabilidade objetiva da instituição como gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e integrante da cadeia de consumo. A pretensão do embargante, nesses pontos, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Verifica-se a existência de contradição no julgado quanto aos consectários legais da condenação. A aplicação cumulativa de índices de correção monetária com a taxa SELIC contraria a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, alterada pela Lei nº 14.905/2024, que impõe a incidência do IPCA para atualização monetária e da taxa SELIC para juros de mora, já deduzido o índice inflacionário, devendo o julgado ser integrado para sanar o vício.

O prequestionamento da matéria suscitada é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para essa finalidade específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para sanar a contradição e adequar os consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de omissão ou contradição com o objetivo de rediscutir o mérito do julgado não é cabível em sede de Embargos de Declaração. 2. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de bis in idem.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 618 e 884; CPC, arts. 941, § 3º, 1.022 e 1.025. Súmula 54/STJ e Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO; STJ, EREsp n. 227.767-RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803252-34.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS TAVARES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 27106328

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

27106328
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
MARIA DAS GRACAS TAVARES
, mantendo-se a condenação pelos danos materiais, nos termos da sentença recorrida.

Breve retrospecto processual

Na exordial de
ID Num. 26530740
a autora
MARIA DAS GRACAS TAVARES
narra a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV (faixa 1), apontando que os defeitos foram devidamente constatados mediante laudo técnico e que, mesmo após tentativa de resolução extrajudicial, não obteve resposta satisfatória da instituição financeira. Alega que o Banco do Brasil, além de agente financeiro, atuou como executor de políticas públicas habitacionais, possuindo, pois, responsabilidade solidária pelos vícios verificados, haja vista sua obrigação de fiscalizar a qualidade da obra contratada. Sustenta a aplicação da responsabilidade objetiva e requer a inversão do ônus da prova, a concessão de justiça gratuita, a produção antecipada de prova pericial, e, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 13.651,38 (treze mil e seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das verbas sucumbenciais.

Em sua contestação de
ID 26530875
, o BANCO DO BRASIL S.A sustenta a sua ilegitimidade passiva, enquanto agente executor de políticas públicas de habitação, argumentando que lhe incumbiria, por força normativa e contratual, garantir a regularidade técnica e a conformidade dos empreendimentos. No mérito, rechaçou os pedidos indenizatórios, alegando ausência de nexo causal entre sua atuação e os alegados danos, bem como inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva que justifique a reparação por danos morais ou materiais.

Sobreveio a sentença de
ID 26530863
, da qual transcrevo a parte dispositiva:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial, o que faço para CONDENAR o réu, BANCO DO BRASIL S/A, a pagar à parte autora o ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, consistentes nos reparos necessários no imóvel, atualizado monetariamente pelo IPCA desde a apresentação do laudo pericial (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil Brasileiro) e de juros moratórios pela SELIC (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), deduzido o índice de atualização monetária (artigo 406, §1º, do Código Civil Brasileiro), a contar da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, em 10% do valor da condenação nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% para cada, a teor do artigo 86, caput, do CPC.

Assim, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas e despesas judiciais, além de honorários advocatícios sucumbenciais equivalentes a 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Contudo, considerando que o(a) demandante é beneficiário da gratuidade judiciária, a obrigação decorrente de sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

E condeno o demandado ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na base de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Sentença sujeita ao regime do artigo 523, §1º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de Apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de Apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Marituba-PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Comarca de Marituba”.

Inconformada, MARIA DAS GRACAS TAVARES interpôs recurso de apelação
(ID 26530868)
sustentando que a precariedade da edificação comprometeu gravemente a habitabilidade do bem, afetando diretamente a dignidade dos moradores, os quais foram submetidos a situações de insalubridade, insegurança e sofrimento psíquico intenso, caracterizadas por odores insuportáveis, infiltrações, rachaduras, falhas elétricas e outros vícios graves. Alega, ademais, que a atuação do Banco do Brasil S/A extrapola a mera condição de agente financeiro, sendo corresponsável pela promoção da política pública habitacional e pela fiscalização da obra. Em reforço à tese de dano moral presumido, aduz a existência de uniformização jurisprudencial e apresenta parecer técnico-científico que comprova o abalo psicológico dos residentes, postulando, ao final, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua apelação
(ID 26530875)
, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, afirmando que atuou tão somente como agente financeiro na operação de crédito imobiliário vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não tendo participado da construção, fiscalização ou execução da obra, razão pela qual pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Aponta ainda indícios de litigância predatória por parte do patrono da autora, requerendo apuração junto aos órgãos competentes. No mérito, defende a total improcedência da demanda, ao argumento de que não há responsabilidade sua pelos vícios construtivos alegados, cuja obrigação é exclusiva da construtora ou do FAR, e impugna a condenação em danos materiais por ter se baseado em laudo unilateral, sem perícia judicial. Subsidiariamente, requer a revisão do termo inicial da correção monetária e dos critérios de fixação dos honorários.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 26530873) e por MARIA DAS GRACAS TAVARES (ID 26530881).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Transcrevo a ementa do Acordão ora impugnado
(
Id. Num. 27106328
)
:

Ementa:
APELAÇÕES ACÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por adquirente de imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em face do Banco do Brasil S/A, alegando vícios construtivos constatados por laudo técnico, e postulando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu apenas ao ressarcimento dos danos materiais, afastando a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados pelo PMCMV; (ii) saber se restou configurado o dever de indenizar por danos materiais e morais diante da existência de vícios construtivos; (iii) se houve litigância abusiva ou indevida concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil atua como agente executor do programa habitacional e gestor do FAR, sendo responsável pela fiscalização das obras e, portanto, legítimo para figurar no polo passivo.

5. Configurada a responsabilidade objetiva do agente financeiro integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 14 do CDC, pela omissão na fiscalização da obra.

6. Laudo técnico produzido nos autos atesta vícios graves no imóvel, sem impugnação técnica específica pelo réu, o que autoriza a condenação por danos materiais.

7. A precariedade da edificação comprometeu a habitabilidade e a dignidade da parte autora, extrapolando o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

8. Inexistência de elementos que caracterizem litigância predatória. Preservação do direito de acesso à Justiça. Hipossuficiência da parte autora comprovada. Manutenção da justiça gratuita.

9. Reforma parcial da sentença para majorar a condenação, incluindo danos morais, e redimensionar os ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos. Apelação do Banco do Brasil desprovida. Apelação de Maria das Graças Tavares provida para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que atua como gestor do FAR no PMCMV responde solidariamente pelos vícios construtivos em imóvel financiado, por integrar a cadeia de fornecimento. 2. A existência de vícios que comprometam a habitabilidade do imóvel enseja reparação por danos morais, por violação ao direito fundamental à moradia digna.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186, 927 e 405; CPC, arts. 98, §3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996 e Tema 1.198; Súmula 362/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0141548-57.2015.8.14.0087 e nº 0142552-32.2015.8.14.0087.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27312901
), a recorrente sustém a existência de
omissão e contradição
no julgado, vícios que considera que precisam ser sanados no Acórdão.

O embargante sustenta que o acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento
quanto à sua ilegitimidade passiva, incorrendo em violação aos arts. 2º, 3º, 337, IX, e 485, VI, do CPC, por atuar como mero agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos.

Aduz que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustenta que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou na fixação dos consectários legais da condenação - índice para a correção monetária do valor indenizatório, por não observar a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, que determina a aplicação da taxa SELIC, configurando omissão e contradição.

Assim, visando seja suprido o suposto vício, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento das matérias e dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões pela parte Embargada cfe. certidão de
Id. Num. 28111271
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao banco ora embargante. Vejamos:

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA

O embargante sustenta que o Acórdão não teria enfrentado de forma específica e fundamentada o argumento de que atua apenas como agente financeiro, não tendo responsabilidade sobre os vícios construtivos.

No caso concreto, o Acórdão embargado analisou detidamente a questão da legitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL
, firmando entendimento de que a instituição, na qualidade de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atua não apenas como financiadora, mas também como responsável pela fiscalização da obra e, por consequência, responde objetivamente pelos vícios construtivos constatados no imóvel. Veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo qualquer responsabilidade sobre eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela parte autora.

Todavia, tal preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não se limita a exercer o papel de mera instituição financeira, mas atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo responsável, inclusive, pela fiscalização da qualidade das unidades habitacionais financiadas.

Ao assumir essa função, a instituição financeira não apenas intermedeia a concessão do financiamento, mas também detém o dever de garantir que os imóveis sejam entregues em conformidade com as normas técnicas e padrões de qualidade exigidos. Dessa forma, a omissão na fiscalização da execução das obras e a falha no cumprimento das obrigações inerentes ao programa habitacional tornam o Banco do Brasil responsável pelos vícios construtivos verificados no imóvel da parte autora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos, (...)

Diante do exposto, resta evidenciado que o Banco do Brasil não pode se eximir de sua responsabilidade sob o argumento de que teria apenas financiado o empreendimento. A fiscalização das condições da obra é inerente à sua posição como gestor do programa habitacional, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A.

(...)

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo do banco, inexistindo omissão quanto a este aspecto.

DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO DANO MATERIAL E MORAL

Assevera a parte Embargante que o Acórdão não considerou o disposto no art. 618 do Código Civil, que impõe responsabilidade pelos vícios construtivos ao empreiteiro, e no art. 884 do CC, relativo ao enriquecimento sem causa. Afirma que o Banco não possui qualquer responsabilidade direta sobre o imóvel e que não deveria ter sido condenado em danos materiais.

Sustém que o Acórdão, apesar de concluir pela existência do dano moral, não especificou o índice a ser utilizado para a correção monetária do valor indenizatório, configurando omissão.

Além disso, diz haver contradição ao afirmar a decisão que os vícios construtivos justificariam a indenização por danos morais, mesmo tendo reconhecido na sentença que tais vícios não inviabilizaram a habitabilidade do imóvel.

Argui que mero vício construtivo não caracteriza lesão a direito da personalidade e que a parte embargada não demonstrou abalo psicológico significativo, configurando, portanto, contradição e omissão quanto ao correto enquadramento dos danos morais no caso concreto.

Com efeito, o Acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão, concluindo pela existência do dano em razão dos vícios construtivos que comprometeram a habitabilidade do imóvel e causaram transtornos à parte autora.

A alegação do Banco de que os vícios não configuram dano moral, por si só, representa, mais uma vez, rediscussão do mérito, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Não há que se falar em omissão/contradição quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que a sentença assim vaticinou expressamente:

(...) DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL

A responsabilidade civil do Banco do Brasil no caso em apreço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira atuou como fornecedora no contrato firmado com a parte autora.

O Banco do Brasil, ao exercer a função de gestor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à condição de mero agente financeiro, mas se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsável pela fiscalização da qualidade dos imóveis antes da liberação dos recursos financeiros às construtoras. Assim, ao assumir tal encargo, atrai para si o dever de garantir que as unidades habitacionais sejam entregues em conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária de todos os agentes que integram a cadeia de fornecimento no âmbito do programa habitacional, (...)

À luz do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço somente pode ser afastada quando demonstrada alguma das excludentes previstas nos seus incisos, a saber: (I) inexistência do defeito alegado; ou (II) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não há comprovação de qualquer dessas hipóteses excludentes. Ao contrário, o laudo técnico acostado aos autos atesta a existência de vícios construtivos graves que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel
(ID 26530748).

Quanto ao referido laudo pericial
(ID 26530748)
, constata-se que este foi elaborado por profissional qualificado, contendo descrição detalhada dos vícios construtivos, registros fotográficos e estimativa dos custos de reparação. Além disso, o réu não impugnou de forma específica suas conclusões nem requereu prova pericial judicial para contestá-lo, descumprindo o ônus previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil, informando, inclusive não ter mais provas a produzir quando instado pelo Juízo de origem
(ID 26530848 - Pág. 1)
.

Ressalte-se que a instituição financeira não apresentou qualquer prova técnica que refutasse os vícios apontados no laudo técnico anexado aos autos
, limitando-se a alegar sua suposta ausência de responsabilidade. A negligência na fiscalização e a liberação indevida dos valores sem garantir a qualidade da obra reforçam sua responsabilidade objetiva.

As alegações da parte autora se apresentam devidamente comprovadas, enquanto o demandado não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre da sua omissão no dever de fiscalização da obra financiada pelo programa habitacional. A liberação dos recursos financeiros sem a devida verificação da qualidade da construção configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Diante do exposto, restando comprovados os vícios construtivos e a omissão do Banco do Brasil no dever de fiscalização,
mantenho a sua condenação ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 13.651,38
.

(...)

DOS DANOS MORAIS

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que os vícios construtivos no imóvel adquirido comprometeram sua habitabilidade, causando-lhe sofrimento emocional, frustração e prejuízos financeiros, especialmente diante de sua difícil condição socioeconômica. Afirma que o que deveria ser a realização do sonho da casa própria transformou-se em uma fonte de angústia e incerteza, privando-a do direito à moradia digna.

O direito à moradia digna está expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição Federal, não se tratando de mera questão patrimonial, mas de um direito fundamental que visa assegurar qualidade de vida e dignidade ao cidadão. No caso concreto, os vícios construtivos verificados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando diretamente a segurança e o conforto da apelante, o que justifica a reparação por danos morais.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em casos como o presente, a responsabilidade do agente operador do programa habitacional não se limita à esfera patrimonial, estendendo-se à compensação pelos prejuízos imateriais suportados pelo consumidor.

(...)

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de MARIA DAS GRACAS TAVARES
para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o valor atualizado, incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, tendo em vista a natureza contratual

(...)

Nesse contexto, não há que se falar em omissão/contradição no julgado quanto a tais aspectos, já que a decisão foi bem clara e se baseou na jurisprudência consolidada do STJ.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, rejeito os embargos de declaração neste ponto.

DA CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

Alega a parte Embargante contradição entre o que foi determinado na sentença
a quo
(correção monetária pelo INPC-A a partir da data do laudo pericial e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação) e a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024), que determina a aplicação da SELIC e IPCA, respectivamente.

Com razão o banco ora embargante neste particular.

Verifica-se contradição no julgado quanto à fixação dos índices de correção monetária e dos juros de mora, especificamente no que se refere à aplicação conjunta da SELIC e do INPC-A, o que não se coaduna com a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado pelo IBGE.

Já o art. 406, §1º, do Código Civil, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Assim, não é juridicamente possível cumular SELIC e outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme interpretação sistemática da nova redação legal.

Portanto, impõe-se o
acolhimento parcial
dos embargos para sanar a contradição e adequar a decisão à nova disciplina legal vigente:

- Quanto aos danos materiais, a correção monetária incidirá com base no IPCA, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e os juros de mora serão calculados conforme a metodologia do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

- Quanto aos danos morais, a correção monetária também deverá observar o IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação dos juros legais previstos no art. 406, §1º, do CC, a partir do evento danoso.

Tal correção é meramente integrativa e não altera substancialmente o conteúdo do Acórdão, limitando-se à precisa adequação do critério de atualização e mora aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS EM PARTE,
para sanar o vício de contradição apontado, modificando os parâmetros de atualização dos danos morais e materiais, incidindo correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, CC), inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025